Tribunal: TCU
Processo: 033.852/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no procedimento licitatório da Concorrência 1/2018 e na execução dos serviços de recapeamento de vias públicas, objeto de contrato dele derivado, financiados com recursos do Contrato de Repasse 01043444-76- 849154/2017Ministério das Cidades (Programa Planejamento Urbano)

Inteiro teor:
Acórdão 242/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Damaris de Jesus Santos Lima, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 7289/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 033.852/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.698/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Damaris de Jesus Santos Oliveira (XXX.431.246-XX); Evanilso Aparecido Carneiro (XXX.308.136-XX); Jayme Silveira de Aragao Gesteira (XXX.152.706-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/mg (00.414.607/0010-09). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Francisco - MG. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.